Tribunal: STF
Processo: RE 392579
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL
MILITAR. ESTADO DO CEARÁ. LEI ESTADUAL N. 11.167/86. PARCELAS
REMUNERATÓRIAS. EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. ARTIGO 40, § 8º,
 DA CB/88.
1.      Pacífica é a jurisprudência desta corte no sentido de
 que são extensíveis aos servidores inativos e aos pensionistas as
vantagens instituídas pela Lei n. 11.167/86 do Estado do Ceará e
concedidas aos policiais militares ativos de forma geral,
independentemente do atendimento de qualquer requisito que não seja
o mero exercício da função policial.
2.      O fato de a denominação de
algumas parcelas remuneratórias sugerirem a idéia de que constituem
benefícios propter laborem não ilide o seu caráter geral, eis que
concedidas indistintamente aos policiais militares da ativa. Incide,
 assim, o mandamento contido no artigo 40, § 8º, da Constituição do
Brasil, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/98.
Agravo
 regimental a que se nega provimento.